Tribunal: TJSP
Processo: 1010937-44.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Ação ordinária. Plano de saúde. Pretendido reembolso integral de despesas médico-hospitalares custeadas pela Autora. Apelo da Ré para sustentar a licitude da negativa de reembolso integral, porque fundada em cláusulas de limitação. Ausência de informações suficientes para compreensão da metodologia de cálculo do valor de reembolso utilizada pela Ré. Cláusula genérica de caráter abusivo. Apelo da

Ementa:
Ação ordinária. Plano de saúde. Pretendido reembolso integral de despesas médico-hospitalares custeadas pela Autora. Apelo da Ré para sustentar a licitude da negativa de reembolso integral, porque fundada em cláusulas de limitação. Ausência de informações suficientes para compreensão da metodologia de cálculo do valor de reembolso utilizada pela Ré. Cláusula genérica de caráter abusivo. Apelo da Autora para buscar a majoração da verba honorária arbitrada em favor de seu patrono. Honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00. Fixação que deve se dar nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Honorários sucumbenciais estabelecidos em 12% do valor da condenação atualizado, já considerado o trabalho recursal. Recurso da Ré não provido e provido o adesivo da Autora.